Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CLEINE FERNANDES BORGES, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em face da ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Em contrarrazões, a apelada suscitou ausência de pressuposto recursal consistente em suposta inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 52686821, pág. 3). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada pela apelada. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008